Tribunal: TJDFT
Processo: 0733857-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733857-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. C. Z. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON PASSOS ZICA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada interposto por L. C. Z., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, na ação de conhecimento no 0707757-53.2024.8.07.0014 proposta em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID. 207370624): “Em relação à manifestação do ID: 206904343, cumpre salientar que este Juízo não ignora a menoridade civil da autora. Por isso mesmo deve ser observado o que dispõe a regra do art. 1.568, do CC/2002: “os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial.” A ilegitimidade para a causa suscitada pelo representante legal da parte autora não tem o condão de o isentar do mencionado dever legal. Desse modo, não obstante a parte autora tratar-se de pessoa natural incapaz, cabe a seus pais custearem a sua mantença por força de literal disposição legal, inexistindo razão para qualquer distinção entre as despesas extrajudiciais ou as judiciais. Argumentar em sentido contrário, por mera hipótese, corresponderia ao absurdo de entender-se que os pais estão desobrigados de arcar com as despesas escolares do filho porque o aluno é este último, e não eles. Por outro lado, no caso dos autos verifico que o representante legal da parte autora possui dezesseis vínculos ativos em instituições bancárias distintas (BANCO DO BRASIL, BANCO INTER, ZP INVESTIMENTOS, MERCADO PAGO, HUB IP, ITAU UNIBANCO, INTER DTVM, PICPAY, AME DIGITAL, BANCO SANTANDER, BANCO VOTORANTIM, BANCO BRADESCP, BANCO SOFISA, NUBANK, AGORA CTVM e RB INVESTIMENTOS DTVM), o que se afigura, em tese, totalmente incompatível com a alegada insuficiência de recursos para pagamento das custas e demais despesas processuais. Portanto, reabro derradeiro prazo legal para que a parte autora comprove que efetivamente faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, mediante instrução dos autos com cópia dos extratos de movimentação financeira e faturas de cartão de crédito referentes aos meses de maio, junho e julho de 2024 nas instituições financeiras referenciadas; bem como cópia integral das três últimas declarações de ajuste anual (DIRPF) enviadas à Receita Federal do Brasil, relativamente aos anos-calendários 2022, 2023 e 2024 (exercícios fiscais 2021, 2022 e 2023), ato para o qual assino prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Intime-se.” Na origem, cuida-se de obrigação de fazer, na qual foi determinada à parte agravante que emende a inicial a fim de apresentar documentos relativos à renda de seus genitores, para que seja analisado o pedido de concessão de Assistência Judiciária. Em suas razões, após breve resumo dos fatos, a parte agravante alega que é menor de idade, e que sua hipossuficiência é presumida. Aduz que se trata de direito personalíssimo, sendo despicienda a análise das condições financeiras dos pais para fins de sua concessão. Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela para conceder-lhe o benefício da gratuidade judiciária. No mérito, pugna pela reforma da decisão, de modo a lhe conferir o direito objetivado. DECIDO. Nos termos do que estabelece o art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, passo a decidir. Prima facie, verifico que o recurso não comporta conhecimento, porque não é cabível . As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso em exame, a autora/agravante se insurge em face de determinação judicial para que que seja emendada a inicial, com a apresentação de documentação probatória da condição de hipossuficiente econômica. Ocorre que o art. 1.015 do CPC não estabelece o cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que determina a emenda à inicial. Além disso, não exsurge o caráter urgente que possa tornar inútil o julgamento da questão no recurso de Apelação, não se aplicando, portanto, a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 988. Nesse sentido, tem-se decidido neste Tribunal: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA. EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO PÓLO PASSIVO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que determina a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, e não estão contempladas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Precedentes. 2. Se não bastasse, mesmo após a contestação, é possível a emenda da petição inicial para a correção da legitimidade passiva, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1899472, 07161458420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)&gt; (grifei). Essa também é a posição do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/4/2023). (grifei). Convém destacar, por oportuno, que a decisão recorrida não se confunde com a decisão que defere o pedido de Assistência Judiciária ou acolhe o pedido de sua revogação, as quais poderia ser objeto de Agravo de Instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso V do CPC. Logo, não havendo hipótese legal de cabimento, o recurso aviado não comporta conhecimento. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2024 16:01:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora